Tribunal: CARF
Processo: 10166.900602/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900602/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.446 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A
RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 801.

1 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900602/2014-33
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando
meras
alegações
dissociadas
da
efetiva
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 13640.05214.180413.1.7.02-5732
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2009 (01.01.2008
a 31.12.2008), no valor de R$ 260.702,72 (duzentos e sessenta mil, setecentos e dois reais e
setenta e dois centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 02/11), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 376.494,17 (trezentos e
setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos), reconheceu o
valor de R$ 279.049,64 (duzentos e setenta e nove mil, quarenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações nos seguintes
PER/DCOMP ́s
02839.84523.251010.1.3.02-2878;
08697.68404.240111.1.3.02-7190;
15578.90812.201210.1.3.02-2491;
25245.69208.250211.1.3.02-4385;
32452.95885.241110.1.3.02-6965;
15039.87182.230910.1.3.02-6690
e
42591.74787.230211.1.3.02-8189. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 42/45), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
no ano-calendário 2008 sofreu retenção de tributos federais, códigos 6190,
6147 e 1708 de várias fontes pagadoras, no total de R$ 376.494,15,
devidamente
declaradas
no
PER/DCOMP
retificador
n°
13640.05214.180413.1.7.02-5732, conforme Anexo II;
(ii)
em 2008, o valor apurado a título de IRPJ sobre o lucro real totalizou R$
146.102,59, gerando o saldo negativo de IRPJ de R$ 230.391,56. No
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

entanto, não foram confirmadas via DIRF o valor de R$ 97.444,51 a título
de IRRF;
(iii)
analisando os valores que foram confirmados parcialmente e não
confirmados,
foi
verificado
que
houve
retenções
devidamente
comprovadas mediante entrega da DIRF, que não foram considerados no
sistema da Secretaria da Receita Federal, assim como o Partido dos
Trabalhadores reteve R$ 2.959,01, código 6147, mas foi declarado
equivocadamente
no
PERDCOMP
retificador
n°
13640.05214.180413.1.7.02-5732 o código 1708;
(iv)
o órgão apresentou a declaração de retenção do IRPJ da empresa, no
entanto, os valores não estariam constando no sistema da DIRF. No
entanto, comprovariam os seguintes valores: retenção no valor de R$
12.671,48 realizada pelo Senado Federal, CNPJ n° 00.530.279/0001-15,
comprovada conforme Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção
na Fonte juntado no Anexo III; retenção realizada pelo Partido dos
Trabalhadores, no valor de R$2.959,01, declarada com o código 1708
quando o correto é 6147 e retenção realizada pela Secretaria de Estado de
Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF, CNPJ n° 03.318.233/0001-
25, no valor de R$81.814,02, comprovada conforme Declaração de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte juntado no Anexo III.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 05 de novembro de 2020, a
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão
de no 106-004.682 (e-fls. 51/58), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
quanto à retenção relativa ao Partido dos Trabalhadores, no valor de R$
2.959,01, código 6147, fora declarado equivocadamente no PER/DCOMP
retificador n° 13640.05214.180413.1.7.02-5732 no código 1708;
(ii)
verifica-se que entre as fontes pagadoras cuja retenção do IR não fora
confirmada, somente a relativa ao Senado Federal teve o seu comprovante
anual anexado;
(iii)
a suposta fonte pagadora "Secretaria de Estado de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do DF”, cujo comprovante de retenção fora
anexado juntamente com a Manifestação de Inconformidade não consta do
Despacho Decisório entre as fontes com retenção não confirmada;
(iv)
quanto à fonte pagadora de CNPJ no 00.530.279/0001-15 (Senado
Federal), do valor total retido de R$ 265.911,83, correspondente à alíquota
de 9,45%, apenas R$ 135.066,32 equivale a IRPJ (4,8%) e que foi
exatamente o valor confirmado no Despacho Decisório;
(v)
no que se refere à fonte pagadora de CNPJ no 03.318.233/0001-25
(Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF),
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

cabe destacar que o comprovante anexado não indica qual o código de
retenção a que se refere, conforme estabelece a IN RFB no 1234, de 2012,
e anteriores. Ademais, conforme comentado, também não corresponde à
fonte pagadora informada no Per/Dcomp, para a qual não se confirmara o
IRRF no Despacho Decisório, em valor integral de R$ 81.814,02, qual seja
CNPJ 05.482.692/0001-75. A esse respeito a Interessada nada comenta;
(vi)
esse último caso trata de retificação de declaração em sede de contencioso.
Embora o Processo Administrativo Fiscal (PAF) deva observar o princípio
da verdade material, a sua aplicação fica condicionada à apresentação de
prova inequívoca que demonstre tal “verdade”. Nessa linha, considerando-
se que o comprovante não atende o disposto no artigo 371 da IN 1234, de
2012 e, ainda, que não foram trazidos elementos adicionais que
comprovassem a efetiva retenção na fonte, bem como a prestação de
serviço que teria gerado a retenção pleiteada, tais como contratos
firmados, notas fiscais emitidas, escrituração com indicação dos
lançamentos contábeis e prova do oferecimento à tributação do respectiva
receita, conclui-se que não há elementos de prova suficientes para amparar
a dedução do IRRF;
(vii)
as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras constituem antecipação do
imposto e/ou contribuição devidos no encerramento do período de
apuração, sendo passível de dedução desde que os rendimentos
correspondentes sejam oferecidos à tributação, a teor do artigo 2o, § 4o, III,
e artigo 28, ambos da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(viii) a dedutibilidade do IRRF, fica também condicionada ao oferecimento da
respectiva receita à tributação. Ainda que se admitisse a retificação da
fonte pagadora originalmente declarada no Per/Dcomp, no correspondente
comprovante de retenção na fonte, o valor da receita bruta fora de R$
2.556.668,08;
(ix)
além da Interessada não anexar nenhum elemento de prova para que se
pudesse realizar o cotejamento entre a contabilidade e as receitas, a fim de
vinculá-las com as retenções para, depois, serem examinados se tais
rendimentos foram oferecidos à tributação, também nada declarou para a
referida fonte pagadora na ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda,
CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte;
(x)
não há como aceitar a dedutibilidade do suposto IRRF dessa fonte
pagadora na apuração do saldo negativo;
(xi)
quanto à retenção relativa ao Partido dos Trabalhadores, no valor de R$
2.959,01, código 6147, a Interessada alega que fora declarado
equivocadamente
no
PERDCOMP
retificador
n°
13640.05214.180413.1.7.02-5732 no código 1708 e que por isso não teria
sido confirmado. Porém, não apresenta a respectivo comprovante anual de
retenção na fonte;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

(xii)
em consulta ao sistema DIRF, não se identificou nenhum IRRF por essa
fonte pagadora tendo a Interessada como beneficiária, no ano-calendário
2008;
(xiii) também não se admite a dedução do valor de R$ 2.959,01, que teria sido
retida pelo Partido dos Trabalhadores, na apuração do saldo negativo
pleiteado.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 30/03/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-004.682, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 67) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 81/95), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
quando da apresentação de defesa, juntou documentos comprobatórios,
dentre eles, o que comprova a retenção feita pelo CNPJ 03.318.233/0001-
25 (Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF)
no valor de R$ 122.721,03, retenção, entretanto, que foi declarada em
outro CNPJ por equívoco;
(ii)
procedimento adotado pela DRJ afronta o princípio da verdade material,
haja vista que, por equívoco, a Recorrente declarou as retenções da fonte
pagadora de CNPJ no 03.318.233/0001-25, como se fossem do CNPJ no
05.482.692/0001-75, o que, entretanto, não impede o aproveitamento do
crédito;
(iii)
informou um montante de IRRF sofrido pela prestação de serviço feita ao
Senado Federal (CNPJ no 00.530.279/0001-15) de R$ 147.737,78.
Referido valor é decorrente da soma o montante de R$ 135.066,32, que já
foi confirmado pela Autoridade Fiscal, com o montante de R$ 12.671,48,
em que o Senado considerou equivocadamente o pagamento com se fosse
do período de dezembro de 2007;
(iv)
o valor de R$ 12.671,48 que não foi reconhecido pelo Despacho Decisório
e pela decisão da DRJ, a despeito de ter sido considerado pela fonte
pagadora como sendo de dezembro de 2007, o efetivo pagamento da
respectiva retenção ocorreu apenas em janeiro de 2008.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
30/03/2021 (e-fl. 67), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/04/2021 (e-fl.
69), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2009 (01.01.2008 a 31.12.2008), no valor de R$
260.702,72 (duzentos e sessenta mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos), resultante
de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 02/11), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 97.444,51 (noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e
um centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“O interessado anexou comprovantes anuais de retenção na fonte com as
seguintes informações:

De início, verifica-se que entre as fontes pagadoras cuja retenção do IR não
fora confirmada, somente a relativa ao Senado Federal teve o seu comprovante
anual anexado. A suposta fonte pagadora "Secretaria de Estado de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do DF”, cujo comprovante de retenção fora anexado
juntamente com a manifestação de inconformidade não consta do DD entre as fontes
com retenção não confirmada.
[...]
Destarte, tratando-se de Imposto de Renda (4,8%), é necessário estabelecer o
valor correspondente a sua retenção por meio de uma regra de três simples. Nessa linha,
quanto à fonte pagadora de CNPJ no 00.530.279/0001-15 (Senado Federal), do valor
total retido de R$ 265.911,83, correspondente à alíquota de 9,45%, apenas R$
135.066,32 equivale a IRPJ (4,8%) e que foi exatamente o valor confirmado no DD.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

No que se refere à fonte pagadora de CNPJ no 03.318.233/0001-25 (Secretaria
de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF), cabe destacar que o
comprovante anexado não indica qual o código de retenção a que se refere,
conforme estabelece a IN RFB no 1234, de 2012, e anteriores. Ademais, conforme
comentado, também não corresponde à fonte pagadora informada no Per/Dcomp,
para a qual não se confirmara o IRRF no DD, em valor integral de R$ 81.814,02, qual
seja CNPJ 05.482.692/0001-75. A esse respeito o interessado nada comenta.
Como visto, este último caso trata de retificação de declaração em sede de
contencioso. Embora o Processo Administrativo Fiscal (PAF) deva observar o princípio
da verdade material, a sua aplicação fica condicionada a apresentação de prova
inequívoca que demonstre tal “verdade”. Nessa linha, considerando-se que o
comprovante não atende o disposto no art. 375 da IN 1234, de 2012 e, ainda, que
não foram trazidos elementos adicionais que comprovassem a efetiva retenção na
fonte, bem como a prestação de serviço que teria gerado a retenção pleiteada, tais como
contratos firmados, notas fiscais emitidas, escrituração com indicação dos
lançamentos contábeis e prova do oferecimento à tributação do respectiva receita,
conclui-se que não há elementos de prova suficientes para amparar a dedução do
IRRF.
Ainda neste ponto, cabe ressaltar que as retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras constituem antecipação do imposto e/ou contribuição devidos no
encerramento do período de apuração, sendo passível de dedução desde que os
rendimentos correspondentes sejam oferecidos à tributação, a teor do artigo 2o, § 4o,
III, e artigo 28, ambos da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Confira-se, na
redação dada pelo RIR/99 (Decreto número 3.000, de 26 de março de 1.999):
[...]
Portanto, a dedutibilidade do IRRF, fica também condicionada ao
oferecimento da respectiva receita à tributação. Ainda que se admitisse a retificação
da fonte pagadora originalmente declarada no Per/Dcomp, no correspondente
comprovante de retenção na fonte, o valor da receita bruta fora de R$ 2.556.668,08. No
entanto, além de o interessado não anexar nenhum elemento de prova para que se
pudesse realizar o cotejamento entre a contabilidade e as receitas, a fim de vinculá-
las com as retenções para, depois, serem examinados se tais rendimentos foram
oferecidos à tributação, também nada declarou para a referida fonte pagadora na
ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte.
Dessa forma, não há como aceitar a dedutibilidade do suposto IRRF dessa
fonte pagadora na apuração do Saldo Negativo.

5 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento,
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando, relativamente
a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário do
pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou
da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
§ 3o Também deverão ser informados na Dirf, relacionada aos fatos ocorridos a partir do ano-calendário de 2017, os
valores pagos às entidades imunes ou isentas de que tratam os incisos III e IV do art. 4o desta instrução normativa,
nela discriminando, mensalmente, os valores pagos a cada entidade. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1663, de 07 de outubro de 2016).

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

Por fim, quanto à retenção relativa ao Partido dos Trabalhadores, no valor de
R$ 2.959,01, código 6147, o interessado alega que fora declarado equivocadamente no
PERDCOMP RETIFICADOR n° 13640.05214.180413.1.7.02-5732 no código 1708 e
que por isso não teria sido confirmado. Porém, não apresenta a respectivo
comprovante anual de retenção na fonte.
Em consulta ao sistema DIRF, não se identificou nenhum IRRF por essa
fonte pagadora tendo o interessado como beneficiário, no AC 2008, conforme tela a
seguir:
[...]
Destarte, também não se admite a dedução do valor de R$ 2.959,01, que teria
sido retido pelo Partido dos Trabalhadores, na apuração do saldo negativo pleiteado.
Por todo o exposto, mantém-se integralmente a decisão que não homologou
as compensação, conforme descrito no DD.” (e-fls. 54, 56/58, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 97.444,51) ao argumento de que, “não há elementos de prova suficientes
para amparar a dedução do IRRF”, conforme sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
JUSTIFICATIVA
A CONFIRMAR

00.530.279/0001-15

(Senado Federal)
6190
147.737,78
135.066,30
0,00
“Do valor total retido
de
R$
265.911,83,
correspondente
à
alíquota
de
9,45%,
apenas R$ 135.066,32
equivale a IRPJ (4,8%)
e que foi exatamente o
valor confirmado no
DD”.
12.671,48
00.676.262/0001-70
1708
2.959,01
0,00
0,00
“Não
apresenta
o
respectivo
comprovante anual de
retenção na fonte. Em
consulta ao sistema
DIRF,
não
se
identificou
nenhum
IRRF por essa fonte
pagadora
tendo
o
interessado
como
beneficiário”.
2.959,01
05.482.692/0001-75
6190
81.814,02
0,00
0,00
“A esse respeito o
interessado
nada
comenta”.
81.814,02

03.318.233/0001-25

(Secretaria de
Estado de
Agricultura e
Desenvolvimento
Rural do DF)
Não consta
Não consta
Não consta
0,00
“O
comprovante
anexado não indica
qual o código de
retenção a que se
refere,
conforme
estabelece a IN RFB
no 1234, de 2012, e
anteriores. Ademais,
conforme comentado,
também
não
corresponde à fonte
pagadora
informada
no Per/Dcomp”.
-
TOTAL
97.444,51
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

Pois bem. Seguindo a ordem das fontes pagadoras mencionadas na tabela acima,
em suas razões recursais, a Recorrente alega que:
(i)
com relação ao CNPJ n° 00.530.279/0001-15 (Senado Federal):

Ocorre que, a justificativa apontada no Acórdão recorrido não se refere ao
período, mas sim à aplicação da proporcionalidade sobre os valores retidos:

E, de fato, aplicando-se a proporcionalidade sobre o valor retido (R$ 265.911,83)
apura-se exatamente o valor confirmado no Despacho Decisório e reiterado na decisão recorrida:

TABELA DE RETENÇÃO DE ALÍQUOTAS
CÓDIGO DE
RECOLHIMENTO
TRIBUTO
PERCENTUAL DE
ALÍQUOTA
VALOR BASE RETIDO
265.911,83
6190
IRPJ
4,80%
135.066,33
6190
CSLL
1,00%
28.138,82
6190
COFINS
0,65%
18.290,2308329
6190
PIS
3,00%
84.416,449998
TOTAL
9,45%
265.911,8308309

Assim, as razões apontadas pela Recorrente não são hábeis a alterar o quanto
decidido pelo Acórdão recorrido quanto a essa fonte pagadora (Senado Federal).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

(ii)
com relação ao CNPJ n° 00.676.262/0001-70 e CNPJ n° 05.482.692/0001-
75: a Recorrente nada menciona, o que torna a matéria preclusa.
Tanto o é que, o Acórdão recorrido expressamente consignou:

Ademais, em caso semelhante, esta mesma 2a Turma Extraordinária decidiu nesse
exato sentido:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. A ausência de
contestação no Recurso Voluntário da problemática da responsabilidade tributária
torna definitiva a decisão exarada pela instância a quo a respeito da matéria.
(Processo n° 13963.001455/2007-91. Acórdão n° 1002-000.156. Sessão de 08/05/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)

(iii)
com relação ao CNPJ n° 03.318.233/0001-25 (Secretaria de Estado de
Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF), aduz a Recorrente:

[...]

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

Ocorre que, como bem pontuou a decisão recorrida, “o comprovante anexado não
indica qual o código de retenção a que se refere, conforme estabelece a IN RFB no 1234, de
2012”, de modo que, caberia à Recorrente a comprovação da efetiva retenção na fonte,
através de “contratos firmados, notas fiscais emitidas, escrituração com indicação dos
lançamentos contábeis e prova do oferecimento à tributação do respectiva receita”. Confira-se,
o que restou consignado no Acórdão recorrido:

Por fim, à luz do Acórdão recorrido, para fazer jus à dedução dos referidos
valores, a Recorrente deveria fazer prova não só da efetividade das retenções efetuadas, mas
principalmente de que contabilizou os rendimentos no respectivo ano, de forma a oferecê-los
à tributação, o que de fato não fez.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou quaisquer
motivos que justificassem a reforma da decisão recorrida.
Ademais, a técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base de
cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele ser
deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o
Acórdão recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no Acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente desta 2a Turma Extraordinária, no sentido de que “A
dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita que sofreu a retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884.
Sessão de 13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900602/2014-33

Fl. 112
DF CARF MF
Original